Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-10.2016.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001004-10.2016.8.14.0014

APELANTE: MARIA IRACY PEREIRA

APELADO: MARIA DEUSICLE ALVES FREIRE

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. POSSE MANSA E PACÍFICA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO E AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIOR. REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos termos do art. 355, I, do CPC, julgou improcedente o pedido formulado em ação de usucapião extraordinária, ao fundamento de ausência de comprovação dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil, especialmente a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal legal, destacando a existência de oposição à posse, inclusive com ajuizamento anterior de ação de reintegração de posse. A autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. No recurso, suscita nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, requer o reconhecimento da usucapião.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configurou cerceamento de defesa em ação de usucapião; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos da usucapião extraordinária previstos no art. 1.238 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 355, I, do CPC autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de produção de outras provas.

4.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, devidamente intimada, deixa de especificar as provas que pretende produzir, operando-se a preclusão, sobretudo quando o magistrado entende suficiente o conjunto probatório, nos termos do art. 370 do CPC e da jurisprudência do STJ.

5.

Incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, inclusive o preenchimento dos requisitos da usucapião.

6.

A usucapião extraordinária exige posse com animus domini, contínua, mansa e pacífica, sem interrupção ou oposição, pelo prazo mínimo legal, conforme art. 1.238 do Código Civil.

7.

A existência de ação possessória anteriormente ajuizada revela oposição expressa à posse, o que descaracteriza a posse ad usucapionem e interrompe eventual prazo aquisitivo.

8.

A ausência de prova segura e inequívoca do exercício da posse qualificada pelo período exigido impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, por se tratar de forma excepcional de aquisição da propriedade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando a parte, devidamente intimada, deixa de especificar provas e o magistrado entende suficiente o conjunto probatório. 2. A propositura de ação possessória constitui oposição à posse e afasta o requisito da posse mansa e pacífica para fins de usucapião extraordinária. 3. O reconhecimento da usucapião extraordinária exige prova inequívoca do preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 373, I; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2542840/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; STJ, REsp 1.644.897/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2019, DJe 07.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 1553599/SC, Quarta Turma, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA IRACY PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA, que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação de Usucapião Extraordinário
ajuizada contra
MARIA DEUSICLE ALVES FREIRE
.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 15314064, julgou antecipadamente o mérito da demanda com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, sob o argumento de que a matéria discutida seria exclusivamente de direito e que as partes não requereram a produção de outras provas. No mérito, entendeu o magistrado singular que não restaram comprovados os requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil para a configuração da usucapião extraordinária, notadamente a posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal legal. Destacou, ainda, a existência de oposição à posse, inclusive com referência à propositura de ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada, circunstância que afastaria a configuração da posse ad usucapionem. Ao final, julgou improcedente o pedido e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id nº 15314066), a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça, sob o fundamento de que não houve decisão de saneamento nem oportunidade para especificação e produção de provas, sendo incabível o julgamento antecipado do mérito em ação de natureza eminentemente fática, como a usucapião. Afirma que inexistiu despacho intimando as partes para manifestação acerca da produção probatória, razão pela qual seria indevido o reconhecimento de preclusão. No mérito, sustenta a presença dos requisitos autorizadores da usucapião extraordinária, alegando exercer posse sobre o imóvel desde o ano de 1993, de forma contínua, mansa, pacífica e com animus domini, tendo estabelecido moradia habitual no bem, o que autorizaria, inclusive, a incidência do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil. Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em grau recursal, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença para retorno dos autos à origem para instrução, ou, alternativamente, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Conforme certidão de id nº 15314069, não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual, conheço do apelo.

2. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante requer a anulação da sentença, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau julgou antecipadamente a lide sem permitir a produção de provas, especialmente a testemunhal, que considera essencial para comprovar os requisitos da usucapião.

Contudo, a preliminar de nulidade não merece acolhimento.

O artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas.”

No caso concreto, observa-se que o Juízo de origem consignou expressamente que as partes foram intimadas e não requereram a produção de provas, operando-se a preclusão temporal. Ademais, a autora foi instada a se manifestar especificamente acerca da ausência do requisito da posse mansa e pacífica, tendo se limitado a reiterar suas alegações iniciais, sem indicar meios probatórios adicionais.

O art. 370 do CPC estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo certo que tal dispositivo consagra faculdade instrutória, não impondo ao magistrado o dever de produzir provas de ofício quando entender suficiente o conjunto probatório.

Ressalte-se que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado quando a parte, devidamente intimada, deixa de especificar provas ou permanece inerte quanto à sua produção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS SUFICIENTES. USUCAPIÃO. POSSE COM ANIMUS DOMINI. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao arts. 489 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo, desde que devidamente fundamentado. Precedentes. 3. "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade"(REsp 1.644.897/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019).4. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que ficou comprovada a posse com ânimo do dono do recorrido e a ausência de oposição da recorrente, configurando-se a prescrição aquisitiva pela usucapião. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 5. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 6. "[A] impertinência do dispositivo legal apontado como violado, no sentido de ser incapaz de infirmar o aresto recorrido, revela a deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula 284 do STF. Precedentes." (AgInt nos EDcl no AREsp 1674838/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e conhecer em parte do recurso especial, e nessa extensão, negar-lhe provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2542840 SP 2023/0457306-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

No caso dos autos, a improcedência não decorreu de indeferimento arbitrário de prova requerida, mas da
ausência de comprovação dos requisitos legais da usucapião
, ônus que incumbia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Portanto, não há falar em nulidade da sentença.

Rejeito a preliminar.

3. DO MÉRITO

Superada a preliminar, passo à análise do mérito.

A usucapião extraordinária encontra fundamento no art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

São requisitos cumulativos: (I) posse com animus domini; (II) posse contínua; (III) posse mansa e pacífica; (IV) lapso temporal mínimo legal.

Compulsando os autos, verifica-se que a própria sentença destacou a existência de oposição à posse, inclusive com referência à propositura de ação de reintegração de posse anteriormente ajuizada, circunstância que afasta o requisito da posse mansa e pacífica.

A existência de demanda possessória anterior revela oposição expressa ao exercício da posse, interrompendo eventual prazo aquisitivo e descaracterizando a posse ad usucapionem.

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DE POSSES ANTECEDENTES. REQUISITOS DA USUCAPIÃO ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NÃO COMPROVADOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 535 do CPC/73, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. "Qualquer que seja a espécie de usucapião alegada, a comprovação do exercício da posse sobre a coisa será sempre obrigatória, sendo condição indispensável à aquisição da propriedade. Isso porque a usucapião é efeito da posse, instrumento de conversão da situação fática do possuidor em direito de propriedade ou em outro direito real. 4. Se não se identificar posse com ânimo de dono, acrescido do despojamento da propriedade, que qualifica a posse, o exercício de fato sobre a coisa não servirá à aquisição da propriedade" (REsp 1.644.897/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe de 07/05/2019). 3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que não ficou comprovada a posse com ânimo do dono, de modo a obstar a configuração dos requisitos da usucapião ordinária e a possibilidade de soma das posses dos proprietários anteriores para configuração da usucapião extraordinária. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1553599 SC 2019/0230398-5, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Além disso, os documentos juntados aos autos não comprovam de forma consistente e inequívoca o exercício da posse qualificada pelo período exigido em lei.

Cumpre destacar que a usucapião é forma excepcional de aquisição da propriedade e exige prova segura do preenchimento de todos os requisitos legais. Não basta a alegação genérica de ocupação prolongada do imóvel.

Assim, ausente a comprovação de posse contínua, mansa e pacífica pelo prazo legal, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

4.

4.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026